Tribunal: TJES
Processo: 5006003-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006003-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SPERANDIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006003-74.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorrido: MARCOS ANTONIO SPERANDIO

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE IMPLANTE DENTÁRIO. VÍCIO DO SERVIÇO. QUEDA DE IMPLANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA (RECORRENTE). REJEITADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, CDC). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO (COMPLEXIDADE). REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FALHA GROSSEIRA (VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO). MÉRITO. AUTOR QUE COMPROVA O PAGAMENTO INTEGRAL E A FALHA GRAVE NO TRATAMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCASO COM O CONSUMIDOR IDOSO. VIOLAÇÃO DA EXPECTATIVA E DA SAÚDE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16921152) interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da sentença (ID 16921145) que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por
MARCOS ANTÔNIO SPERANDIO
.

Sustenta a parte autora, em síntese, que em 17/05/2022 contratou os serviços das requeridas, que operam sob a marca "Odonto Company", para a realização de implantes cirúrgicos e próteses dentárias (arcadas superior e inferior), totalizando o pagamento de R$21.459,92. Contudo, alega vício na prestação do serviço; narra que o tratamento foi de "péssima qualidade", que o implante "simplesmente caiu da boca" e que a prótese provisória fornecida era inadequada e "de tamanho maior que o de sua arca dentária". Por fim, busca a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos (R$21.459,92) e indenização por danos morais (R$10.000,00).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 21.459,92 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como, condeno no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido com juros correção monetária a partir desta data.

Em recurso inominado, a ré ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de ser mera franqueadora e não ter participado da relação de consumo. Argui, ainda, a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, defendendo a necessidade de prova pericial odontológica. No mérito, nega a responsabilidade solidária, afirma que a restituição integral geraria enriquecimento ilícito e impugna a ocorrência de dano moral. Almeja o acolhimento das preliminares ou a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

O autor, nas contrarrazões, defende a legitimidade da recorrente com base na Teoria da Aparência, visto que o contrato e a ficha odontológica ostentam a marca "ODONTOCOMPANY". Rechaça a necessidade de perícia, dada a falha grosseira, e pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Analiso, inicialmente, as preliminares arguidas pela recorrente.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, a recorrente argui sua condição de mera franqueadora, invocando a Lei de Franquias para afastar sua responsabilidade. A preliminar não merece acolhida.

A relação jurídica em análise é inequivocamente de consumo. Ainda que a recorrente alegue que o contrato foi firmado pela franqueada (TOOTH ODONTOLOGIA LTDA ), as provas dos autos, em especial o contrato (ID 65881856) e a ficha odontológica (ID 65881859), demonstram o uso ostensivo e central da marca "ODONTOCOMPANY".

Nesta perspectiva, aos olhos do consumidor, que foi atraído pela publicidade e pela confiança da marca, a contratação se deu com a "ODONTOCOMPANY". Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência. A franqueadora, ao permitir e incentivar o uso de sua marca na captação de clientela e dela se beneficiar economicamente, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço da franqueada, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeito a preliminar.

A recorrente também alega a
incompetência do juízo por complexidade
, defendendo a necessidade de prova pericial odontológica.

Melhor sorte não assiste à recorrente. A controvérsia cinge-se à falha grosseira no serviço odontológico. O autor, pessoa idosa, alega fatos graves e específicos: que o implante "simplesmente caiu da boca" e que a prótese provisória era "de tamanho maior que o de sua arca dentária".

Tais fatos, que não foram objeto de impugnação específica pela defesa no mérito (art. 341, CPC), caracterizam vício de fácil constatação, prescindindo de perícia técnica complexa para o julgamento da lide.

Rejeito
, pois, a preliminar de incompetência.

Superadas as questões processuais, adentro ao mérito. A controvérsia central da demanda é decidir sobre a responsabilidade da recorrente pelo vício no serviço odontológico prestado ao recorrido e os danos decorrentes.

No caso dos autos, verifico que o autor (recorrido) demonstrou robustamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Juntou o contrato, a ficha odontológica e o comprovante de pagamento (ID 65881858), além de narrar de forma verossímil a falha grave no tratamento. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando sua defesa a teses processuais genéricas.

Ademais, a queda de um implante e o fornecimento de uma prótese inadequada, após o pagamento integral de R$21.459,92, representam falha grave na prestação do serviço. Tal vício autoriza o consumidor a exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme art. 20 do CDC, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, mas sim em retorno ao
status quo ante
diante da inexecução contratual culposa.

O dano moral também é patente. A situação vivenciada pelo recorrido, um idoso de 73 anos, ultrapassa em muito o mero dissabor. A frustração da legítima expectativa de restaurar sua saúde bucal, aliada ao constrangimento da queda do implante e ao descaso das rés em solucionar o problema, viola a dignidade da pessoa humana e gera o dever de indenizar.

O valor de R$5.000,00, fixado na origem, mostra-se proporcional à gravidade da falha e à condição das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência (Art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)